Tribunal: TJPA
Processo: 0009921-26.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06 ? ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES ? REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ?TOTAL IMPROVIMENTO.1. Absolvição do crime de tráfico de entorpecentes: A tese de absolvição encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que a recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas;2. Reforma da dosimetria da pena: A pena-base já foi fixada no patamar mínimo estipulado no tipo penal, qual seja o de 05 anos de reclusão, visto que a pena abstratamente cominada ao crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão. Desse modo, não que se falar em reforma da sentença, tendo em vista que a fixação da pena foi acertada pelo Juízo de primeiro grau, devendo esta ser mantida no patamar estipulado pelo decreto condenatório.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MARCOS PATRICK SANTOS DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
PROCESSO Nº 0009921-26.2013.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA -TOTAL IMPROVIMENTO.
1. Absolvição do crime de tráfico de entorpecentes:
A tese de absolvição encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que a recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas;
2.

Reforma da dosimetria da pena:
A pena-base já foi fixada no patamar mínimo estipulado no tipo penal, qual seja o de 05 anos de reclusão, visto que a pena abstratamente cominada ao crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Desse modo, não que se falar em reforma da sentença, tendo em vista que a fixação da pena foi acertada pelo Juízo de primeiro grau, devendo esta ser mantida no patamar estipulado pelo decreto condenatório.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 26ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MARCOS PATRICK SANTOS DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
PROCESSO Nº 0009921-26.2013.8.14.0401

RELATÓRIO

MARCOS PATRICK SANTOS DOS SANTOS,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17/04/2013, por volta de 01h00min, policiais encontravam-se em ronda ostensiva no Conjunto Valparaíso quando receberam denúncia de que o apelante comercializava drogas em sua residência.

Segue informando que a autoridade policial se dirigiu até o local da denúncia e, autorizado pelo apelante, revistaram o imóvel, encontrando uma sacola plástica contendo 100 (cem) papelotes de cocaína.

Transcorrida a instrução processual, o apelante fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 333 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição, ante a insuficiência probatória. Alternativamente pugnando pela reforma da dosimetria.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Mairton Carneiro Marques.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 23) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 63), constatando que as substâncias apreendidas se trata de 100 (cem) papelotes, contendo 150,8g, da substância conhecida vulgarmente como ¿cocaína¿.

Com relação a autoria do crime, esta encontra-se comprovada pelos depoimentos prestados em Juízo, onde confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante de maneira harmônica e uníssona.

A testemunha, PM Everton Augusto dos Santos Souza, ouvida em juízo confirmou que o denunciado foi preso em sua residência, que o entorpecente estava num balde, que a droga estava distribuída em papelotes.

Por sua vez, o denunciado confessou o delito de tráfico de entorpecentes, dizendo que se participou do presente delito porque estava precisando de dinheiro, bem como se envolveu com más companhias.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 105/109, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para a absolvição do requerente.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

Para efeitos de prequestionamento, a defesa alega que a sentença condenatória incorreu em violação no tocante da fixação da pena-base, visto que o magistrado
a quo
fundamentou a valoração negativa da conduta social e personalidade do apelante.

Em que pese o apelo se insurja contra as circunstâncias judiciais referidas acima, estas foram valoradas de maneira favorável ao apelante, pelo que não incidiram no aumento da pena-base.

São os termos da sentença ora guerreada:
¿(...) Analisando as circunstancias judiciais estabelecidas pelo artigo 59 do CPB e artigo 42 da lei 11343/2006, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; antecedentes favoráveis,
conduta social e personalidade presumidas boas
; os motivos declarados não justificam o delito; as circunstâncias do crime não lhes são desfavoráveis; as consequências são desconhecidas, sendo que não se pode cogitar acerca do comportamento de vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Por fim, não existem dados suficientes para se auferir a situação econômica do réu. Diante dessas circunstâncias judiciais analisadas individualmente acima, fixo a pena-base para o delito de tráfico ilícito de drogas, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas (...)¿

No presente caso, vislumbra-se que a pena-base já foi fixada no patamar mínimo estipulado no tipo penal, qual seja o de 05 anos de reclusão, visto que a pena abstratamente cominada ao crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Desse modo, não que se falar em reforma da sentença, tendo em vista que a fixação da pena foi acertada pelo Juízo de primeiro grau, devendo esta ser mantida no patamar estipulado pelo decreto condenatório.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora